Tribunal: STF
Processo: ARE 1330460
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que possui a seguinte ementa (fls. 122-123, Vol. 4):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32°4.VANTAGEM CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.SUPRESSÃO. VIÕLAÇÃO À COISA JULGADA E IRREDUTIBJLJDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de pretensão em ação coletiva, determinou que a parte ora agravante se abstenha de excluir ou alterar a sistemática de cálculo da rubrica 16171- "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JULG" (índice 84, 32%) dos vencimentos/proventos dos servidores (substituídos pela Associação dos Servidores Federais da Saúde - ASSERFESA) que foram indicados nos Acórdãos do TCU n°s 2496/2013 e 3226/2013.
     2. Em suas razões de recurso, a parte agravante defende que a coisa julgada não constituiria óbice à revisão do cálculo da rubrica referente ao índice de 84, 32°4, motivada pela alteração posterior ao estado de direito da lide. 
    3. Acrescenta que a decisão transitada em julgado que assegurou aos servidores a implantação do reajuste de 84, 32% não assegurou que este índice permaneceria perenemente nos contracheques, sustentando que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos. Salienta, ainda, que o índice de 84, 32% foi absorvido pelas sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira (Leis n°s 10483/2002, 11355/2006 e 11784/2008) 
    5. A Associação dos Servidores Federais da Saúde - ASSERFESA interpôs ação ordinária objetivando assegurar o reajuste de 84, 32% aos vencimentos/proventos de todos os seus filiados. O pedido foi acolhido e a decisão concessiva transitou em julgado. 
    6. Em 1999, na fase executória, houve a implantação de maneira definitiva do índice de 84, 32% no contracheque dos associados na forma de VPNI, por meio da rubrica 16171- "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JULG.".
    7. Ocorre que em 2013, o TCU entendeu que o percentual vem sendo pago de forma equivocada, sob uma vinculação proporcional permanente às remunerações dos servidores, sem levar em consideração as reestruturações posteriores das carreiras/respectivas (Acórdãos n°s 2496/2013 e 3226/2013). Diante disso, em agosto de 2013, a FUNASA procedeu com a retirada da rubrica 16171- "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JULG.", bem como determinou a reposição ao erário. 
    8. É firme a jurisprudência desta egrégia Corte no sentido de que a supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório; e que a reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices. Precedentes. 08072277020144058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO." 07/04/2016,·08030800620134050000, DESEMBARGADOR . FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 20/03/2014.
    9. Do mesmo modo, encontra-se consolidado na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que não se faz necessária a instauração de processo administrativo, onde sejam assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, para que administração possa suprimir uma vantagem que verifique estar sendo paga indevidamente aos seus servidores. Precedentes. 00086655620124058100, AC557907/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 03/11/2015, PUBLICAÇÃO: DJE 13/11/2015. 
    10. Agravo de instrumento provido, para determinar a manutenção da revisão administrativa da rubrica 16171- "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JULG." (índice 84, 32°4), que excluiu ou reduziu o pagamento da mencionada vantagem aos agravados.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (fls. 140-141, Vol. 4).
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, violação ao artigo 5º, XXXVI; e 71, da Carta Magna, sustentando-se, em síntese, que o índice de 84,32% no contracheque dos associados da ora recorrente na forma de VPNI, por meio da rubrica 16171 - "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JUL. APO", com base no título executivo transitado e julgado, não poderia ter sido retirado, em 2013, pela FUNASA em razão dos acórdãos do TCU determinando a exclusão (fls. 5-10, Vol. 5).
    O RE foi inadmitido, pela aplicação da Súmula 282/STF (fls. 33-34 , Vol. 5).
    No agravo, a parte recorrente refuta o óbice sumular (fl. 37, Vol. 5). 
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assim se manifestou (fls. 116-120, Vol. 4) :
    “Na hipótese não há ilegalidade na retificação remuneratória dos agravados/associados, relativa à supressão de percentual dantes incorporado por força de decisão judicial a vantagem foi absorvida pelos novos padrões de remuneração, advindos da reestruturação das carreiras, vedando a Jurisprudência desta Corte a percepção ad in/ínitum do referido índice. 
    É firme a jurisprudência desta egrégia Corte no sentido de que a supressão do percentual de 84,32°4 não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório; e que a reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices.
    (…)
    Do mesmo modo, encontra-se consolidado na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que não se faz necessária a instauração de processo administrativo, onde sejam assegurados os princípios do contraditório e da ainpla defesa, para que administração possa suprimir uma vantagem que verifique estar sendo paga indevidamente aos seus servidores.”
    Correta a orientação aplicada pelo Tribunal de origem. A reiterada jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assenta ser legítima a atuação do Tribunal de Contas da União, ao afastar a aplicação continuada de índices de reajuste remuneratório indevidos, pelas autoridades administrativas sujeitas ao seu controle, sob pena de se reconhecer direito adquirido a regime de vencimentos, o que contraria a jurisprudência desta CORTE.
    Acerca da matéria sob exame, a Eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, no julgamento do MS 33335 Agr, Dje de 1º/12/2016, decidiu controvérsia análoga à presente. Pela pertinência dos argumentos, confiram-se os seguintes trechos do voto da Relatora:
    “Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO .
    8. Apesar de a matéria ser objeto de apreciação em mandado de segurança com julgamento iniciado (Mandado de Segurança n. 23.394), a questão relativa à supressão, pelo Tribunal de Contas da União, de parcela remuneratória fundada em decisão judicial transitada em julgado foi recentemente decidida nas Turmas e no Plenário deste Supremo Tribunal, pelo que descabida a continuidade da suspensão do processo.
    9. Afasto, inicialmente, a alegada ofensa ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999, pois inaplicável aos processos de competência do Tribunal de Contas da União em controle externo, por ser a concessão de aposentadorias e pensões ato jurídico complexo, que somente se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas (por exemplo: Mandado de Segurança n. 24.781, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.6.2011).
    Tampouco se tem configurada a inobservância do prazo de cinco anos para se assegurar aos interessados a possibilidade de defender a validade do ato de aposentadoria ou pensão, pois esse prazo somente se inicia na data de ingresso do processo administrativo ao Tribunal de Contas da União, como assentado no julgamento do Mandado de Segurança n. 24.781/DF (Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.6.2011).
    Não se há cogitar de desrespeito ao devido processo legal e seus corolários na espécie vertente.
    10. Quanto à coisa julgada, este Supremo Tribunal assentou a regularidade da atuação do órgão de controle externo, ao fundamento de esse não ter desconsiderado a existência do trânsito em julgado garantidor da inclusão de percentual remuneratório, mas apenas promovido juízo sobre a eficácia temporal dessa decisão, por significativas mudanças do direito que embasaram à diferença de vencimentos reconhecida pela decisão judicial. Assim, por exemplo: Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 32.435, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.10.2015; Mandado de Segurança n. 31.642, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.9.2014; Mandado de Segurança n. 25.430, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Informativo/STF n. 809, acórdão pendente de publicação.
    No julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 596.663, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, DJe 26.11.2014).
    Com base nesses precedentes, têm sido indeferidos monocraticamente mandados de segurança nos quais invocada a proteção da coisa julgada sobre parcelas de vencimentos ou proventos reconhecidas judicialmente e suprimidas por determinação do Tribunal de Contas da União, sendo exemplos: Mandado de Segurança n. 31.353/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.2.2015; Mandado de Segurança n. 31.980/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 11.2.2015; Mandado de Segurança n. 32.551/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.11.2014; Mandado de Segurança n. 25.696/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 10.8.2015; Mandado de Segurança n. 32.416/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.8.2015; e Mandado de Segurança n. 33.596/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.8.2015.
    11. A invocada ausência de limitação temporal quanto à incidência do percentual reconhecido ou a utilização de expressões como incorporação ou integração aos vencimentos dos demandantes e o pagamento com efeitos presentes e futuros não caracterizam ofensa à garantia da coisa julgada, pois apenas denotam os efeitos prospectivos projetados pela sentença pela qual se decide sobre relação jurídica de trato continuado, consideradas as situações de fato e de direito existentes no momento da prolação.
    12. Tampouco se há cogitar, na espécie, de inobservância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois, conforme jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, são irredutíveis somente os vencimentos e proventos constitucionais e legais, não os ilegais. Assim, por exemplo: Recurso Extraordinário n. 185.255, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.9.1997; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 257.236, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 4.8.2000; Mandado de Segurança n. 23.996, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 12.4.2002; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 411.327, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24.6.2005.
    13. Regular, assim, a atuação do Tribunal de Contas da União, que afasta a aplicação continuada de índices, pelas autoridades administrativas sujeitas ao seu controle, mesmo depois de ocorrerem mudanças na estrutura salarial do regime remuneratório a que se submete o servidor, sob pena de se reconhecer direito adquirido a regime de vencimentos, o que contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux no Mandado de Segurança n. 25.921:
    ... não existe direito à perpetuação das parcelas de remuneração de servidor público, porquanto, diante da possibilidade de modificação da estrutura remuneratória de uma carreira, até mesmo parcelas concedidas judicialmente sob a égide do regime jurídico antigo poderão ser eliminadas na hipótese de uma reestruturação, tal como ocorreu na hipótese dos autos (DJe 28.11.2014).
    14. Anoto que, com a edição da Emenda Regimental n. 28, de 18.2.2009, este Supremo Tribunal delegou expressa competência ao Relator da causa para, monocraticamente, denegar ou conceder mandado de segurança, quando a matéria versada na impetração constitua objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    15. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, denego o mandado de segurança por inexistir comprovação de ilegalidade ou abusividade no ato indicado coator nem direito líquido e certo do Impetrante atingido pela providência questionada (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e arts. 21, § 1º, e 205, caput , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando cassada a liminar deferida e prejudicado o agravo regimental contra ela interposto.”
    O acórdão recorrido alinha-se a esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente